Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-05.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO REDIBITÓRIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Caracterizada a relação de consumo – Autor alega que celebrou contrato de compra e venda de veículo usado e que posteriormente teve ciência de que o veículo fora adquirido em leilão e possui vícios ocultos – Vício redibitório – Aplicável o prazo decadencial de noventa dias, que é deflagrado

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO REDIBITÓRIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Caracterizada a relação de consumo – Autor alega que celebrou contrato de compra e venda de veículo usado e que posteriormente teve ciência de que o veículo fora adquirido em leilão e possui vícios ocultos – Vício redibitório – Aplicável o prazo decadencial de noventa dias, que é deflagrado desde o momento da ciência daquele vício, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei número 8.078/90 – Caracterizada a decadência em relação ao pedido de rescisão contratual – Inexiste o vício redibitório – Não caracterizados os danos materiais e morais – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (DECADÊNCIA) EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000396-05.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ANDRÉ
RODRIGUES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AUTOPORT
MULTIMARCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2018.8.26.0462 -Voto no
2
Comarca: Poá – 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Henrique Berlofa Villaverde
Apelante: André Rodrigues da Silva
Apelados: Autoport Multimarcas Ltda. e Omni Banco S/A. (atual denominação de Banco
Pecúnia S/A.)
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO

VÍCIO
REDIBITÓRIO

RESCISÃO
CONTRATUAL

DANOS MATERIAIS E MORAIS
Caracterizada a
relação de consumo Autor alega que celebrou contrato de
compra e venda de veículo usado e que posteriormente teve
ciência de que o veículo fora adquirido em leilão e possui
vícios ocultos
Vício redibitório
Aplicável o prazo
decadencial de noventa dias, que é deflagrado desde o
momento da ciência daquele vício, nos termos do artigo 26,
inciso II, da Lei número 8.078/90
Caracterizada a
decadência em relação ao pedido de rescisão contratual
Inexiste o vício redibitório Não caracterizados os danos
materiais e morais SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM
FULCRO NO ARTIGO 487, INCISO II, DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
(DECADÊNCIA)
EM
RELAÇÃO
AO
PEDIDO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
DE
IMPROCEDÊNCIA
EM
RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS RECURSO DO
AUTOR IMPROVIDO
Voto no 24779
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.181/183, prolatada pelo I. Magistrado Henrique Berlofa Villaverde (em 26 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2018.8.26.0462 -Voto no
3
2019), que julgou extinto o processo (“ação de desfazimento de negócio por vício
redibitório”), com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (decadência)
em relação ao pedido de rescisão contratual e improcedente em relação aos demais
pedidos, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de
R$ 48.224,00), observada a gratuidade processual.
Alega que aplicável o prazo prescricional quinquenal, com início
em 20 de junho de 2017 (data da ciência do vício), que não caracterizada a prescrição, que
não escoado o prazo decadencial de 180 dias (houve a suspensão do prazo em razão do
envio da notificação extrajudicial), que configurado o vício redibitório, que cabível a
rescisão contratual, e que caracterizados os danos materiais e morais. Pede o provimento do
recurso, para a procedência da ação (fls.186/194).
Contrarrazões dos Requeridos Autoport (fls.198/206 pedindo a
condenação do Autor à pena da litigância de má-fé) e Banco (fls.208/214 pedindo a
retificação do polo passivo para constar “Omni Banco S/A.”).
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que adquiriu o veículo “Fiat
Palio”, placas HIG-0577, da Requerida Autoport que pagou (à vista) o valor de R$
1.500,00 e celebrou contrato de financiamento no valor de R$ 15.690,000 com o Requerido
Banco, que impossibilitada a alienação do veículo (em razão da constatação de vícios
ocultos e da aquisição anterior do veículo em leilão), que os Requeridos não informaram
que o veículo fora adquirido em leilão, que presente o vício oculto, que caracterizados os
danos materiais e morais, e pede a declaração da rescisão contratual, com a restituição dos
valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
O Requerido Banco alega, na contestação de fls.95/101, que não há
impedimento de alienação do veículo, e que não é responsável pelos alegados vícios
redibitórios.
A Requerida Autoport alega, na contestação de fls.151/159, que
caracterizada a decadência, que não ocorreu o vício redibitório, que não tinha ciência de
que o veículo fora objeto de leilão, que a Portaria DETRAN/SP número 1.681/2014 (que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2018.8.26.0462 -Voto no
4
estabelece a realização de vistoria veicular) entrou em vigor após a venda do veículo ao
Autor, e que não caracterizados os danos.
Aplicável o prazo decadencial de noventa dias para o pedido de
restituição do valor pago, em caso de vício oculto de produto durável (artigo 26, inciso II,
da Lei número 8.078/90), que tem início “no momento em que ficar evidenciado o defeito”
(parágrafo 3o do mesmo artigo), e é obstado pela “reclamação comprovadamente formulada
pelo consumidor”, até a “resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de
forma inequívoca” (parágrafo 2o, inciso I, daquele artigo).
Constatado o vício do produto em 20 de junho de 2017 (data da
elaboração do “laudo de vistoria cautelar” fls.22/26), e os documentos de fls.27/35
evidenciam que o Autor ajuizou reclamação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC) em 23 de outubro de 2017, comunicou Requerida Autoport acerca do
vício do produto em 15 de dezembro de 2017 e o Requerido Banco em 20 de dezembro de
2017 - após o transcurso de noventa dias da data da ciência do vício.
Assim, considerando que ajuizada a ação em 07 de fevereiro de
2018, caracterizada a decadência do direito à rescisão contratual com a restituição do preço
do veículo.
Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, o “laudo
de vistoria cautelar” (fls.22/26) consigna que o veículo foi reprovado e que “consta
restrição” no “registro e histórico de leilão”.
Contudo, evidente que cabe ao adquirente (Autor), previamente à
compra de veículo usado, adotar as cautelas necessárias para o fim de verificar a qualidade
do bem, e não após a aquisição - destacando-se que o “recibo de sinal e princípio de
pagamento” consigna que “O comprador declara neste recibo haver examinado o veículo
acima descrito nada tendo a declarar quanto a: motor, câmbio, diferencial lataria, pintura,
pneus, parte elétrica e estado geral de conservação” (fls.16) e que o laudo de vistoria
consigna que a carroceria possui “reparos que denotam a ocorrência de dano de média
monta, realizados com qualidade técnica boa” (fls.22) - o que torna descabidos o pedido de
indenização por danos materiais.
Descabido, também, o pedido de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000396-05.2018.8.26.0462 -Voto no
5
pois não configurado o ato ilícito praticado pelos Requeridos.
Não caracterizada a litigância de má-fé do Autor, pois não
preenchidos os requisitos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Por fim, impõe-se a alteração do polo passivo para constar Omni
Banco S/A. (atual denominação de Banco Pecúnia S/A. - fls.226/227)., além da Requerida
Autoport.
Dessa forma, nego provimento o recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios dos
patronos dos Requeridos para 20% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
48.224,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majoro os honorários
advocatícios dos patronos dos Requeridos para 20% (vinte por cento) do valor da causa,
com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual,
com alteração do polo passivo para constar Omni Banco S/A. (atual denominação de
Banco Pecúnia S/A.), além da Requerida Auport.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator